Tribunal: TJES
Processo: 5005634-56.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005634-56.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR GOMES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005634-56.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GILMAR GOMES

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça já concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a existência de cobrança abusiva conforme relato inicial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que houve, sim, abusividade de cobrança, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

Conforme salientado pelo MM. Juízo da origem: “Adentrando ao mérito, verifico que a relação existente entre as partes é de consumo, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidora e a requerida, por sua vez, no conceito de fornecedora de serviços. Analisando detidamente os autos, constato que a requerente ajuizou a presente demanda objetivando revisar as faturas relativas aos meses de dezembro/2019 e janeiro e fevereiro/2020, sob o argumento de cobrança abusiva. Todavia, em que pese a argumentação contida na peça de ingresso, vejo que não assiste razão a parte demandante, isto porque o consumidor apenas impugna a cobrança simplesmente por achá-la abusiva, não apontando qualquer irregularidade no procedimento da concessionária que tenha resultado em cobrança exorbitante ou indevida. E de fato não poderia ser diferente, pois o simples exame das faturas apresentadas já evidencia o que a ré demonstrou em contestação, ou seja, de que nos meses de outubro e novembro/2019 não houve leitura real do medidor, sendo feita a cobrança com base em consumo estimado, a qual foi menor do que o consumo real do requerente, o que ficou evidenciado quando feita a leitura real, registrando o medidor uma quantia de kWh consumida muito superior à faturada. Dessa forma, constato que não houve abusividade na cobrança praticada pela ré, já que apenas recuperou a energia consumida e não paga, em função da impossibilidade de efetuar a leitura real do medidor no período de outubro a novembro/2019, em razão da obstrução do medidor fotografias anexadas à defesa de Id. 5106486”.

Portanto, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de ato ilícito indenizável.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.